Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733386-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HERBERT ALENCAR CUNHA PACIENTE: GUSTAVO LUIZ BARBOSA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC, JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO LUIZ BARBOSA CARVALHO, preso em 28/09/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante relata que o paciente é primário, aposentado, de boa conduta social, não se dedica a práticas delituosas, possui residência fixa e ainda exerce atividade comercial. Afirma que, no caso, não restou caracterizada situação de flagrância, pois segundo consta no Relatório Policial, os fatos ocorreram no dia 27/9/2021, e a prisão em flagrante foi realizada no dia 28/9/2021. Pondera que não há indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, e ainda que houvesse, a entrada de policiais no domicílio do paciente, sem autorização ou mandado judicial, tornou a prisão ilegal. Aduz que o paciente não foi ouvido pela autoridade policial responsável pela prisão em flagrante, o que denota violação ao seu direito constitucional. Alega ausência de justa causa, uma vez que a prisão em flagrante foi baseada em denúncia anônima, sem investigação prévia. Destaca que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n° 598.051, assentou que a autorização do morador para ingresso em domicílio, quando não houver mandado judicial, deve ser registrada pelas autoridades policiais por meio de áudio/vídeo. Requer, assim, a nulidade das provas obtidas ilegalmente e, subsidiariamente, postula a concessão de prisão domiciliar ou a substituição da prisão por medidas cautelares, a fim de que o paciente possa cuidar de sua saúde debilitada, em decorrência de sequela de acidente. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade da prisão em flagrante, porquanto houve entrada em domicílio, por suposta denúncia anônima, sem autorização ou ordem da autoridade competente. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Ao contrário do que alega o impetrante, infere-se dos depoimentos dos agentes de polícia responsáveis pela prisão em flagrante que os fatos imputados ao paciente ocorrem na mesma data da prisão em flagrante, em 28/9/2021. A partir da denúncia anônima, foi realizada diligência, consistente em vigilância da residência do suspeito, ora paciente, a fim de averiguar a procedência das informações, de maneira que antes da abordagem e ingresso na residência, foram observadas movimentações do paciente típicas de comercialização de drogas, a denotar a justa causa para ingresso no domicílio. O condutor do flagrante, policial Elton Fernandes da Silva, afirmou que é chefe da Seção de Repressão às Drogas e recebeu informação de um colaborador sobre a atuação de um traficante que comercializa maconha gourmet em regiões nobres de Brasília, o qual seria conhecido como Gustavo e residiria no endereço que indicou. Assim, foram realizadas pesquisas, as quais indicavam a realização de tráfico de drogas na mesma casa mencionada, na Asa Sul. E assim, o depoente e um agente foram realizar vigilância na casa suspeita e viram um indivíduo que chegou em um veículo VW/Polo e entrou na casa, desembarcou na posse de um objeto e entrou, sendo que deixou o local algum tempo depois. Verificaram que o carro estava cadastrado em nome de Fernando Silva Sousa, autuado por tráfico de drogas em 2018. Permaneceram lá e mais tarde presenciaram o mesmo veículo retornar, mas o indivíduo ficou no carro e outro indivíduo foi ao seu encontro, e, diante da suspeita, resolveram abordá-los. O condutor era o Fernando Silva Sousa e o outro que saiu da casa era o paciente Gustavo Luiz Barbosa Carvalho. Com Fernando foi encontrado um tablete com 500g de maconha. Diante de fortes indícios de que Gustavo estaria mantendo drogas em depósito para venda, a polícia adentrou na residência de Gustavo, e com a sua colaboração, localizaram comprimidos de Ecstasy, duas mudas de maconha, dois potes com maconha e tabletes de maconha fracionados, no total de cerca de 400g da droga. Além disso, havia uma balança de precisão e uma faca. O depoimento acima está corroborado pelo relato do policial Nivaldo Santana Guedes, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Preliminar de Exame em Substância. Ao contrário do alegado, o paciente Gustavo foi submetido a interrogatório perante a Autoridade Policial, ocasião em que preferiu permanecer em silêncio (ID 30032033 p.10). Neste contexto, não vislumbro ilegalidade da prisão em flagrante. No caso, há prova da materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. O paciente foi preso em flagrante, e, ao proferir a decisão impugnada, a autoridade coatora analisou a legalidade do flagrante e afastou o argumento defensivo de ilegalidade da prisão. Confiram-se: “(...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Afasto o argumento defensivo de ilegalidade da prisão no sentido de suposta retirada forçada do autuado GUSTAVO de dentro de sua residência. Em verdade, a versão, se confrontada com a prestada pelos policiais, não apresenta ilegalidade, sobretudo porque a situação, consoante descrição era totalmente flagrancial. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na abordagem foi possível apreender em um primeiro momento quase 500g de maconha e, após, em ato contínuo levado a efeito na residência do autuado Gustavo considerável quantidade e diversidade de droga. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Destaco que segundo as informações prestadas pelos policiais a abordagem foi motivada pelo fato de que a Seção de repressão às drogas recebeu a informação de que um indivíduo de nome Gustavo seria responsável por difundir droga de especial qualidade na região do Lago Sul. Assim é que, segundo as informações prestadas, os policiais passaram a fazer uma campana na frente da residência de Gustavo e ali puderam observar a movimentação que levantou suspeitas, notadamente o comparecimento do flagranteado Fernando em duas oportunidades. O desdobramento daí em diante consiste no próprio flagrante e revela a apreensão de considerável quantidade de droga e diversidade. Ainda que haja o argumento de que o autuado Fernando ali estivesse apenas na condição de usuário esta versão, a priori, não se sustenta dado o tamanho do tablete que foi encontrado em seu automóvel. Ambos os autuados são primários e possuidores de bons antecedentes. Todavia as condições favoráveis sucumbem diante da especial gravidade do fato. Destaco que a aptidão para ter em depósito quantidade e diversidade de droga demonstra alguma situação de estabilidade no envolvimento com drogas. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FERNANDO SILVA SOUSA (filho(a) de Francisco Pinheiro de Sousa e de Luzia Silva, nascido(a) aos 08/09/1982) e GUSTAVO LUIZ BARBOSA CARVALHO” (...). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consoante registradas nos depoimentos acima e nas decisões impugnadas, as quais demonstram a periculosidade do paciente e revelam sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social, não se olvidando que o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado a hediondo e com o paciente foi apreendido um tablete grande de maconha. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021 14:41:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator